Tribunal: TJPA
Processo: 0000660-97.2006.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000660-97.2006.8.14.0040

RECORRENTE: DECIO MATIAS LEHNEN

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0000660-97.2006.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: 1ª
Vara Criminal de Parauapebas

RECORRENTE
:
DECIO MATIAS LEHNEN
(Defensoria Pública
)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrente pronunciado como incurso no
art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do CPB e Art. 14 da Lei 10.826/03

– tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido –
1
)
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – a versão do recorrente de ter agido em legítima defesa não se mostra detectável de plano e corroborada de forma plena pelo substrato probatório dos autos, razão pela qual inviável, nesta fase processual, reconhecer a excludente alegada, cabendo, portanto, ao Tribunal do Júri a decisão final, como juiz natural da causa
–
2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROVIMENTO – a tese ausência de
animus necandi
não restou isenta de dúvidas, uma vez que refutada por outros elementos probatórios carreados pelo Órgão Acusador, os quais se mostram suficientes para a pronúncia do acusado, devendo a matéria ser dirimida pelo Tribunal do Júri, como juiz natural da causa – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
DECIO MATIAS LEHNEN
contra a decisão do MM. Juízo da
1ª
Vara Criminal de Parauapebas
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e o pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de uma tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art.14 da Lei nº 10.826/2003, tendo como vítima da tentativa de homicídio o Cabo PM
Roberto Carlos Pereira dos Santos
.

Em razões recursais, o recorrente pleiteou, inicialmente, sua absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa. Subsidiariamente, pugnou a desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
),
com pedido de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor do recorrente, narra
a denúncia
, em síntese que, na data de 29.01.2006, por
volta
das 20:00 horas, a guarnição da
Policia
Militar formada pelo grupo Tático foi acionada por populares a averiguar um disparo de arma de fogo ocorrido no bar das mangueiras, situado à Rua Paulo Afonso, cidade de Parauapebas, momento este em que o Tenente da PM DERSILIO JULIO e os cabos ROBERTO CARLOS e AMARILDO GALO MENEZES, avistaram o acusado

DECIO MATIAS LEHNEN
e saíram no encalço do mesmo, oportunidade em que esse veio a se esconder atrás de uma arvore e de lá efetuou um disparo de uma arma que portava vindo a atingir o cabo ROBERTO CARLOS, lesionando-lhe no braço direito. Em ato contínuo, o tenente JULIO ordenou que o denunciado jogasse sua arma e se entregasse à Polícia, o que foi prontamente obedecido pelo ora denunciado, sendo o mesmo detido e conduzido a Delegacia de Polícia local, onde foi autuado e preso em flagrante delito.

Após a instrução, o Juízo da
1ª
Vara Criminal de Parauapebas

proferiu sentença pronunciando o réu
DECIO MATIAS LEHNEN
pela possível prática de uma tentativa de homicídio simples e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art.14 da Lei nº 10.826/2003, tendo como vítima da tentativa de homicídio o Cabo PM
Roberto Carlos Pereira dos Santos.

Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia inicialmente sua

absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima
defesa
, o que
não merece deferimento
, senão vejamos:

De início, convém ressaltar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo auto de exame de lesão corporal às fls.16/17 dos autos digitalizados.

Quanto à autoria delitiva,
deve-se sopesar que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes desta, o que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos depoimentos colacionados.

In casu
, há indícios suficientes de autoria delitiva a partir da prova carreada, tendo o acusado, em seu interrogatório, confessado a prática da conduta, arguindo, entretanto, que teria agido em legítima defesa, aduzindo ter respondido à injusta agressão iniciada pela vítima.

Contudo,
a aludida tese defensiva não exsurge isenta de dúvidas a partir das demais provas dos autos
, não havendo comprovação suficiente que tenha o réu sofrido injusta e atual ofensa à sua integridade física, e respondido à agressão de forma moderada com os meios disponíveis.

Ressalta-se que, para se caracterizar a legítima defesa, é necessário que concorram os seguintes requisitos, nos termos do art. 25, do CP: agressão injusta, atual ou iminente; direito próprio ou alheio; meios necessários usados moderadamente; e o chamado
animus defendendi.

Na hipótese
, não resta incontroversa a versão do acusado
DECIO MATIAS LEHNEN
de que agiu em legítima defesa, uma vez que não restou caracterizado de forma inconteste a existência de injusta agressão atual ou eminente iniciada pela vítima, havendo outros elementos nos autos contrapõe tal versão, como o depoimento da vítima
Roberto Carlos Pereira dos Santos
, que relatou que foi o réu quem iniciou os disparos contra a força policial, o que foi corroborado pelo depoimento da testemunha Dersílio Júlio Sousa Nascimento.

Logo,
não estando caracterizada de forma cristalina a legítima defesa
,
a conduta imputada deve ser submetida ao Tribunal Popular
, juiz natural da causa,
inviabilizando o pleito de absolvição
sumária pelo reconhecimento da legítima defesa.

Subsidiariamente, pugnou pela
desclassificação da conduta para lesão corporal leve
, excluindo a apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri, o que
não merece deferimento
.

Destarte, para excluir a apreciação da questão do Tribunal do Júri, seria necessário que a ausência de
animus necandi
estivesse caracterizada de forma inconteste, o que não se verifica na hipótese.

No caso, há de se apontar que vítima e testemunhas relataram que a guarnição policial foi recebida com disparos pelo réu, que se escondeu atrás de uma árvore e iniciou a troca de tiros com os policiais, vindo um destes a ser baleado, fatos que não permitem, portanto, afastar peremptoriamente o animus necandi na conduta imputada.

Portanto, o pedido de desclassificação da conduta para o delito de lesões corporais leve se mostra inviável neste momento processual, uma vez que somente é cabível a exclusão da apreciação da matéria pelo Tribunal do Júri quando inconteste a ausência de
animus necandi
na conduta do agente, o que não se verifica na hipótese. Nesse sentido:

TJBA:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELO DEFENSIVO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO TENTADO (ARTIGO. 121, CAPUT, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. RAZÕES DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA EXTRAÍDA DOS ELEMENTOS DE PROVAS CONTIDOS NO IN FOLIO. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS, BEM COMO DA CONFISSÃO DO PRONUNCIADO. FASE PROCESSUAL QUE DEVE PREVALECER O IN DUBIO PRO SOCIETATE. PRONUNCIA QUE EXERCE MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. NA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DOS CRIMES AFETOS AO TRIBUNAL DO JÚRI, NÃO SE ADMITE EXAME APURADO DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL POPULAR
. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 129, DO CÓDIGO PENAL (LESÃO CORPORAL). IMPOSSIBILIDADE. NA FASE DE PRONUNCIA A DESCLASSIFICAÇÃO DO HOMICÍDIO TENTANTO PARA LESÃO CORPORAL SOMENTE É PERMITIDA QUANDO MANIFESTAMENTE INCONTESTE O ANIMUS DO AGENTE. COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE SE IMPÕE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Classe: Recurso em Sentido Estrito, Número do Processo: 0300242-91.2013.8.05.0137, Relator (a): Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 12/11/2018)

(TJ-BA - RSE: 03002429120138050137, Relator: Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 12/11/2018)

TJMS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DEFENSIVO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE LEGITIMA DEFESA – REJEITADA.
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE
– AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS CONTRAPOSTOS – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONUNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Deve ser mantida a pronúncia que esteja alicerçada em provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, conquanto, nessa fase de prelibação, é vedada a solução definitiva da controvérsia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente prevista ao Tribunal do Júri.
Impossível a desclassificação do delito na fase de pronúncia, considerando que a tese apresentada pela defesa se confunde com o mérito, devendo esta ser apreciada pelo Tribunal do Juri, em homenagens ao princípio da soberania dos veredictos.
Somente é cabível o reconhecimento de teses defensivas como a legítima defesa ou o afastamento de determinada qualificadora, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedente, uma vez que cabe ao Conselho de Sentença, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu.

(TJ-MS - RSE: 00004274520148120018 MS 0000427-45.2014.8.12.0018, Relator: Des. José Ale Ahmad Netto, Data de Julgamento: 27/08/2019, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2019)

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença guerreada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 19/02/2024